Tribunal: TJMT
Processo: 1006069-77.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006069-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MIKAEL SILVA RESENDE - CPF: 017.942.661-35 (ADVOGADO), FRANTIERLES MARTINS SANTOS - CPF: 703.986.261-11 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MIKAEL SILVA RESENDE - CPF: 017.942.661-35 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAÍS VITÓRIA TAVARES DOS SANTOS (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do incidente processual n. 1002074-44.2025.8.11.0004, decretou sua prisão preventiva por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas no art. 24-A da Lei Maria da Penha. A defesa sustenta ausência de intimação pessoal do paciente acerca das medidas protetivas, o que afastaria a configuração do dolo necessário à infração penal. Requereu a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decretação da prisão preventiva do paciente, por descumprimento de medidas protetivas de urgência, é válida diante da ausência de esgotamento dos meios para sua intimação pessoal, tendo sido utilizada a intimação por edital como primeira alternativa.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital deve ser medida excepcional, cabível somente após o esgotamento de todas as tentativas de localização do destinatário, em conformidade com a doutrina e jurisprudência dominante.

4. No caso, o oficial de justiça não conseguiu intimar o paciente por telefone, tendo obtido do pai do Requerido, a informação de que o filho residia em outro endereço e estava sem telefone, sem, contudo, constar dos autos qualquer diligência adicional para confirmação de endereço ou tentativa de localização física.

5. O endereço indicado no boletim de ocorrência era próximo ao constante em comprovante de residência apresentado pelo paciente, fato que poderia ter subsidiado diligências adicionais antes da adoção da intimação ficta.

6. A ausência de esgotamento dos meios ordinários de cientificação pessoal compromete a validade da intimação por edital e, consequentemente, afasta a possibilidade de configuração do dolo no descumprimento das medidas protetivas.

7. A jurisprudência do TJMT tem reconhecido a necessidade de prévio esgotamento dos meios para localização do réu como condição para validade da intimação editalícia, em especial em casos que envolvem medidas protetivas e risco de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A intimação por edital de medidas protetivas de urgência somente é válida quando precedida do efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do destinatário.

2. A ausência de intimação pessoal válida afasta a configuração do dolo necessário ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

3. A decretação de prisão preventiva fundada em descumprimento de medida protetiva depende da efetiva ciência do imputado quanto à existência da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 313, III; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 20 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1015949-19.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 12/07/2024; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006069-77.2025.8.11.0000

PACIENTE: FRANTIERLES MARTINS SANTOS
IMPETRANTE: MIKAEL SILVA RESENDE

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
FRANTIERLES MARTINS SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos de incidente processual (PJE 1002074-44.2025.8.11.0004), decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência – art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (id. 271692893 – págs. 53/57).

O impetrante sustenta que o paciente não teria sido devidamente intimado das medidas protetivas impostas, o que afastaria a configuração do dolo necessário para a prática do delito.

Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para a imediata revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura (id. 271692873).

O pedido liminar foi indeferido, por não se vislumbrar, em cognição sumária, ilegalidade na decisão ora atacada (id. 273561855).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 274809396).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Alexandre de Matos Guedes (id. 275429371).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consta dos autos incidentais que, no dia 18.02.2025, medidas protetivas de urgência foram concedidas em favor de Pauliane Tavares Souza Brito e L.V.T.S. (id. 271692893 – págs. 53/57).

No dia 19.02.2025, o oficial de justiça certificou nos autos que:

“(...) NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO do agressor FRANTIERLES MARTINS DOS SANTOS. Em contato por meio do whatsapp, (64) 99642-3990 (indicado no mandado), consta não ter interação com o aplicativo e não completa a ligação. Tentei contato por meio do telefone (64) 99964-3902, fornecido pela vítima, ora intimada, e falei com Valdivino, pai do agressor, o qual informou que seu filho, mora em outro endereço e se encontra sem telefone. Diante do acima exposto, não constando no mandado endereço residencial para proceder diligencias presencial, devolvo o mandado.”
(id. 271692893 – pág. 43).

Ato subsequente, no dia 19.02.2025 expediu-se edital de intimação, para a cientificação do paciente acerca das medidas protetivas concedidas (id. 271692893 – pág. 48).

Já no dia 24.02.2025, o órgão ministerial de primeiro grau manifestou nos autos incidentais pela decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista:

“(...) no dia 23.02.2025, um expediente oriundo da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher desta cidade (anexo), o qual relata o descumprimento da ordem judicial imposta ao acusado, uma vez que, no dia 21.02.2025, ciente do deferimento das medidas protetivas, ele contratou um mototaxista para levar compras à filha e, aproveitando-se da situação, estabeleceu contato com ela por meio de uma ligação realizada para o telefone do referido mototaxista. Além disso, ele teria encaminhado mensagens de áudio questionando a ofendida sobre o motivo de tê-lo acusado da prática do possível crime de estupro contra a filha, entrando em contato com elas.”
(PJE 1002074-44.2025.8.11.0004 – id. 185162546).

Por conseguinte, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 25.02.2025, nos seguintes termos:

“(...) Verifica-se dos autos, que no
dia 21.02.2025
, conforme constante no boletim de ocorrência n. 2025.56043 (ID 185162556 – p. 02-04), o implicado, embora ciente das medidas protetivas de urgência, está descumprindo a ordem judicial, deixando de observar as proibições que lhe foram impostas.

Ocorre que na data supracitada,
o implicado encaminhou mensagens de áudio para PAULIANE
(áudios anexos em ID’s 185162555, 185162549 e 185162551), por meio do número de telefone (64) 99270-6782 (print anexo em ID 185162556 – p. 14), questionando PAULIANE o motivo de tê-lo acusado de estupro contra a filha, alegando que tudo seria uma inverdade.

Além disso,
na mesma data, contratou um moto-taxista para entregar compras à filha e, aproveitando-se da situação, manteve contato com LAIS VITÓRIA por meio de uma ligação realizada para o telefone do referido moto-táxi
.

Ato contínuo,
no dia 22.02.2025
, consoante boletim de ocorrência n. 2025.56909 (ID 185162573 – p. 02-03),
o implicado, por meio de várias transferências bancárias via pix, utilizou-se do campo de descrição para encaminhar diversas mensagens de texto para PAULIANE de cunho intimidativo
(fotos dos comprovantes anexos em ID 185162573 – p. 08-20).

Como mencionado na decisão de concessão das medidas de proteção, da qual o increpado foi intimado, aquele que descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, além de incorrer nas penas do
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
, está sujeito à decretação de sua prisão preventiva. (...)

Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial (art. 311 do CPP).

No mesmo sentido dispõe o art. 20 da Lei n. 11.340/2006, que prevê a possibilidade da prisão preventiva do agressor, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime
e
indício suficiente de autoria
e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
(art. 312, caput, do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e
(III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
(art. 313 do CPP).

No caso em apreço, a narrativa empreendida pela vítima indica a
existência do crime
ou
materialidade
, assim como
expõe indícios suficientes de autoria
.

Possível, também, vislumbrar
perigo gerado pelo estado de liberdade
do indigitado, consubstanciado no descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar.

Para além disso, o
perigo gerado pelo estado de liberdade
do implicado também emerge do risco de reiteração delitiva (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT).

Logo, perceptível que a liberdade do representado implica risco à ordem pública, bem como à integridade física e psicológica das ofendidas.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Ademais, presente o requisito elencado pelo art. 313, III, do CPP, já que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo necessário garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Pelo exposto, para
garantia da ordem pública
e para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência
, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, III, todos do CPP c/c art. 20 da Lei n. 11.340/2006,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FRANTIERLES MARTINS SANTOS
, qualificado nos autos. (...)”
(id. 271692893 – págs. 38/40)

O paciente requereu a revogação da prisão decretada, sob o argumento de que ele não tinha conhecimento da existência de medida protetivas decretadas em seu desfavor, ocasião na qual acostou aos autos incidentais comprovante de endereço (PJE 1002074-44.2025.8.11.0004 – id. 186771282/186772496).

Nada obstante, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva, nos moldes abaixo:

“(...) Ante a não localização do increpado e informação de seu genitor acerca da ausência de telefone e endereço atualizados (p. 44), foi expedido edital de intimação das MPU em seu desfavor na data de 19/2/2025 (p. 49/50).

Decretada a prisão preventiva do implicado (p. 138/141) atendendo à representação do MPE, em razão do descumprimento da ordem judicial por parte deste, que manteve novo contato com as vítimas LAIS e PAULIANE, proferindo novos insultos e ameaças contra esta última, sua ex-companheira.

Cumprido o mandado de prisão em desfavor do increpado em 26/2/2025 (p. 153) na comarca de Mineiros/GO. (...)

O MPE manifestou contrariamente ao pleito revogatório. (...)

Não há nos autos qualquer argumento ou fundamento que derrogue a necessidade da manutenção do cárcere cautelar. (...)

Ressalta-se a informação constante nos autos de que o increpado não fora intimado por oficial de justiça em razão de sua não localização,
nem mesmo por seu genitor
.

Válida a intimação editalícia, sem ocorrências que a prejudiquem.

Quanto aos requisitos da prisão, evidente que a defesa não trouxe aos autos alteração fática ou fundamentação jurídica suficientemente aptas à ensejar sua colocação em liberdade. (...)

Desta feita,
mantenho
a prisão preventiva do réu. (...)”
(PJE 1002074-44.2025.8.11.0004 – id. 187429864)

Pois bem.

De um lado, o paciente argumenta que a intimação editalícia se deu após apenas uma tentativa de intimação pessoal ou por vias digitais, bem como que ele reside em comarca distinta daquela de onde o referido edital foi expedido, o que tornaria inviável a presunção de conhecimento das medidas protetivas.

Em outra perspectiva, o d. magistrado
a quo
tem por válida a intimação via edital, já que o paciente não foi localizado pelo oficial de justiça e nem mesmo pelo seu genitor.

Nesse sentido, tenho que a controvérsia reside na necessidade de esgotamento dos meios de cientificação do agressor, ora paciente, antes de prosseguir com a intimação editalícia.

A respeito das comunicações processuais pela via editalícia, Leonardo Barreto Moreira Alves e Márcio André Lopes Cavalcante sustentam que,
in verbis
:

“Não há, pois, uma certeza, uma garantia efetiva de que o réu teve ciência do ato, criando-se uma ficção jurídica de que ele soube da sua realização. Certo é que, em muitos casos, é bem pouco provável que o acusado dele tenha tomado conhecimento, daí porque
esta forma inspira maiores cautelas
. Assim, ela
deve ser excepcional
, apenas possível quando o réu não foi encontrado para ser citado pessoalmente ou quando se oculta para não ser citado.”
(ALVES, Leonardo Barreto Moreira; CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Código de Processo Penal comentado. São Paulo: JusPodivm, 2024. p. 573-574)

Depreende-se do enxerto acima que a cientificação de atos processuais por meio de edital deve ser utilizada como medida excepcional.

Isso porque é descabido exigir que alguém cumpra determinações judiciais das quais não tem conhecimento, ao passo que cada caso deve ser analisado a luz de sua própria singularidade.

No caso posto em análise, verifico que restou frustrada a intimação do paciente, por meio do contato telefônico fornecido por uma das vítimas e, ainda, o meirinho tentou contato telefônico em número diverso, também fornecido pela vítima.

Nessa segunda tentativa, o oficial de justiça certificou que foi atendido pelo pai do paciente, que teria informado que “
(...) seu filho, mora em outro endereço e se encontra sem telefone. (...)
” (id. 271692893 – pág. 43).

Ora, diferente do que constou na decisão do magistrado
a quo
, quando da análise do pedido de revogação da preventiva, em nenhum momento restou consignado nos autos incidentais que o genitor do paciente desconhecia do endereço de seu filho.

Vejo, pois, que o juízo deveria ter adotado outras medidas para intimar o paciente acerca das medidas protetivas de urgência deferidas, tais como diligência no local do fato, pesquisa de endereço e/ou questionamento ao genitor do paciente por informações adicionais, anteriormente ao deferimento da intimação editalícia.

Nesse sentido, consigno, ainda, que o endereço do paciente indicado no Boletim de Ocorrência nº 2025.42709 (id. 271692893 – pág. 7), é próximo ao endereço constante no comprovante de endereço apresentado pelo próprio paciente (PJE 1002074-44.2025.8.11.0004 – id. 186772496).

Aliás, imperioso mencionar que o comprovante de endereço do paciente é uma fatura de energia elétrica de titularidade do seu genitor.

Diante do exposto, entendo que não houve esgotamento de medidas diversas para intimação do paciente antes de prosseguir com uma modalidade de intimação presumida.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu nesse sentido,
ipsis litteris
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA –
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO
–
RÉU INTIMADO POR EDITAL
ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS –
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DILIGÊNCIA – MERO CONTATO TELEFÔNICO COM A VÍTIMA DIZENDO QUE O RÉU ESTÁ EM LOCAL DESCONHECIDO – RECURSO PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

“(...)
A intimação das medidas protetivas de urgência pode ser feita por edital, desde que todas as possibilidades de intimação pessoal tenham sido esgotadas,
o que não se verificou na espécie
. Dessa forma, não houve, efetivamente, intimação pessoal do acusado, mas, sim ficta, isto é,
presumida
, de modo que
não há como presumir o dolo
. (...)” (TJ-MG - APR: 00054435220228130056, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 29/03/2023, 9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 29/03/2023).
(TJMT, N.U 1015949-19.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Relator: Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 12/07/2024)

Assim, ao considerar que o paciente foi intimado por meio de edital, sem o efetivo esgotamento de diligências para sua cientificação, não há como puni-lo pelo descumprimento de ordem judicial de que ele supostamente sequer tinha ciência.

Importante consignar que, havia informações nos autos sobre o endereço do paciente desde o registro do boletim de ocorrência, ocasião em que a vítima indicou que ele residia na Quadra 43, Lote 11, Mineiros/GO [sendo que no campo
local do fato
há a complementação desse endereço, qual seja Avenida Princesa Isabel], o que foi confirmado com a juntada de comprovante de residência (PJE 1002074-44.2028.8.11.0004 – id. 186772496) – indicando a proximidade dos endereços e, mesmo assim, fora expedido a intimação via edital, sem ao menos uma tentativa de localizá-lo no endereço indicado nos autos.

Ante o exposto, identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025